Tribunal: TJDFT
Processo: 0709942-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709942-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ NUNES DA SILVA, MARIA APARECIDA JACOB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença no 0712979-12.2022.8.07.0001, homologou o laudo pericial com os cálculos apresentados e fixou honorários de sucumbência. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em apertada síntese, ser incabível o arbitramento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença. Assevera a ausência de litigiosidade da fase de liquidação, tendo em vista que houve apenas apuração do montante da dívida objeto da execução por prova pericial, ao que o banco concordou com os valores indicados pelo perito. Pondera, por fim, a ausência de respaldo legal para a fixação na fase de liquidação de sentença e que o valor fixado se revela desarrazoado, devendo ser, eventualmente, fixado por equidade. Tece demais considerações e colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento do agravo de instrumento e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de urgência para reformar a decisão agravada e afastar a condenação em honorários de sucumbência. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor com a fixação por equidade. Preparo recolhido em dobro nos IDs 44813119, 44813120, 44813121 e 44813122. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 44791102): Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, decorrente de ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Houve determinação para realização de prova técnica com a apuração do eventual saldo da condenação, o que ocorreu por meio do laudo de ID 147890847. Intimadas as partes para se manifestarem acerca do referido laudo, ambas apresentaram concordância (IDs 148631265 e 150096912). Nesse contexto, homologo o laudo pericial em tema e, em consequência, julgo líquida a condenação contra a parte requerida no valor de R$ 82.600,88 (oitenta e dois mil e seiscentos reais e oitenta e oito centavos), atualizado até janeiro de 2023. Por oportuno, deve-se esclarecer que, conforme orienta a jurisprudência, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença por arbitramento, quando evidenciado o caráter contencioso do procedimento. Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. TJDFT: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. PERÍCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. FIXAÇÃO. LITIGIOSIDADE. NÃO CONFIGURADA. [...] 3. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência, em sede de liquidação de sentença, é possível em caráter excepcional, quando configurada a litigiosidade da demanda. Entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1251279, 07233608720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, arbitro os honorários sucumbenciais em favor do patrono do requerente em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Faculto ao banco requerido efetuar o depósito voluntário da referida quantia no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se sujeitar ao início da fase de cumprimento de sentença. Por fim, independentemente de preclusão recursal, oficie-se ao Banco do Brasil, solicitando que proceda à transferência dos honorários periciais (ID 137143159), com acréscimos legais, para a conta informada no ID 150263909. Transcorrido o sobredito prazo de 15 (quinze) dias sem manifestação das partes e sem apresentação do requerimento de cumprimento de sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação provisória de sentença coletiva, liquidou o referido julgado com a homologação dos cálculos elaborados em perícia judicial e condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A legislação processual deve ser interpretada de maneira sistemática, condizente com o arcabouço normativo e principiológico do ordenamento jurídico, observando-se, dessa forma, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cláusulas materiais do devido processo legal. O artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, invoca alguns critérios norteadores da atuação judicial quando da fixação da verba sucumbencial, referentes ao grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre o assunto, não há dúvida quanto à imperiosa necessidade de se remunerar adequadamente os advogados devido ao seu trabalho indispensável à Administração da Justiça, mas não se pode chancelar a criação de obrigações acessórias desproporcionais ao aspecto econômico do objeto litigioso. Ademais, de acordo com a jurisprudência firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, são cabíveis honorários em sede de cumprimento e liquidação de sentença quando estes assumem nítido caráter contencioso. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS (CPC, ART. 85, § 1o). LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CARÁTER LITIGIOSO. CABIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DO CASO CONCRETO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior, mesmo após o advento do CPC/2015, manteve o entendimento já consagrado desde a vigência do CPC/1973 de, em regra, não serem devidos honorários advocatícios sucumbenciais em sede de liquidação de sentença, sendo cabíveis quando a liquidação ostentar nítido caráter litigioso. Precedentes. 2. Não há, na compreensão exposta, incompatibilidade com a regra do art. 85, § 1o, do novo CPC, pois está a liquidação compreendida no cumprimento de sentença, expressamente referido no dispositivo legal, cabendo, assim, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando constatada litigiosidade. 3. Na espécie, o caráter litigioso da liquidação realizada no presente feito não foi objeto de discussão pela Corte de origem, que afastou, desde logo, o cabimento dos honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença. Necessário o retorno dos autos à Corte de origem para análise da questão. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.016.278/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRESENÇA DE ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Em havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser acolhidos os embargos declaratórios interpostos. 2. Merece ser esclarecido que o processo se encontra em fase de liquidação por arbitramento, onde são fixados os honorários dada a litigiosidade existente. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.960.177/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.) No caso dos autos, na liquidação de sentença, em curso no primeiro grau, o Banco, ora agravante, apresentou a contestação de ID 126534193 suscitando preliminares de incompetência do Juízo, chamamento ao processo, ausência de interesse de agir, inexequibilidade do título, além de impugnar o próprio mérito da ação, apontando excesso na execução, a necessidade de aplicação da tabela de correção monetária da Justiça Federal, o termo inicial dos juros moratórios, a inaplicabilidade dos juros remuneratórios, entre outros, evidenciando a litigiosidade. Acrescente-se que foi determinada a realização de perícia judicial para sanar as controvérsias. Dessa forma, verifica-se que a liquidação de sentença assumiu nítido caráter contencioso, circunstância que enseja a fixação de honorários advocatícios nessa fase, conforme precedentes jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça. Outro não é o posicionamento deste egrégio TJDFT, em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 94.0008514-1. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PLANO COLLOR I. PROVA PERICIAL. ABATIMENTOS NO SALDO DEVEDOR DECORRENTES DA LEI 8.088/1990 (PROAGRO). DEMONSTRAÇÃO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LITIGIOSIDADE DEMONSTRADA. PROVEITO ECONOMICO APURÁVEL. INCIDENCIA DO TEMA 1076 DO STJ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, §1o, dispõe sobre a condenação em honorários advocatícios estabelecendo as hipóteses em que será devida a sua fixação excluindo desse rol a liquidação de sentença. 4.1. Contudo, em situações excepcionais, a jurisprudência admite a sua incidência nas hipóteses em que for constatada a litigiosidade da demanda, como no caso em questão. Precedentes. (...) 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1671349, 07382728420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. REQUISITOS DO RECURSO. PRESENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. Deve ser conhecido o agravo de instrumento que impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Nos termos do artigo 371, do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado valorar a perícia e formar seu convencimento para prestação da tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, de forma proporcional, razoável e fundamentada. O interessado deve, na desconstituição do laudo pericial, comprovar, de forma específica e técnica, o alegado erro no laudo pericial. Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de diversas Turmas Cíveis deste Tribunal, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, quando demonstrada a litigiosidade no procedimento. Ausente valor condenatório, proveito econômico, e sabendo-se que o valor da causa é ínfimo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos dos artigos 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1664838, 07327568320228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Outrossim, ao tratar do tema referente aos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil estabeleceu o seguinte: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. Da leitura dos dispositivos transcritos, percebe-se que a lei prevê uma ordem preferencial e excludente para a fixação dos honorários advocatícios. Somente quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, é que se passará para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor atualizado da causa. A fixação equitativa prevista no parágrafo oitavo, por sua vez, é exceção, só devendo ser utilizada nos casos nos quais não houver nos autos elementos que permitam a aplicação do parágrafo segundo do art. 85 do Código de Processo Civil. Analisando tal dispositivo em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...) 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) No presente caso, afasta-se a fixação dos honorários sucumbenciais na forma do § 8o do art. 85 do CPC, haja vista que não se trata de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou de valor da causa muito baixo. Portanto, considerando que no caso dos autos há elementos suficientes para a fixação dos honorários conforme os critérios previstos do art. 85, § 2o do CPC, não há que se falar em aplicação na forma equitativa prevista no parágrafo oitavo. Assim, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 21 de março de 2023 14:02:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador